Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-09.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001846-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Rural - Agrícola/Pecuário, Industrial / Mercantil, Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.801.314/0001-44 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 935.001.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 073.694.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO. COMODATO E NOTAS FISCAIS. BEM DE TERCEIRO
. NULIDADE DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro opostos por empresa que alegou propriedade sobre 65 vasilhames de gás GLP penhorados em execução movida contra terceiro, apresentando contratos de comodato e notas fiscais como prova da titularidade dos bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os vasilhames de gás GLP, penhorados na execução, pertencem de fato ao embargado ou à embargante, terceira estranha ao processo executivo, de modo a configurar nulidade da penhora por violação ao direito de propriedade de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A embargante apresentou robusto conjunto probatório, incluindo contratos de comodato e notas fiscais, que demonstram a posse derivada dos bens pelo executado, no contexto de relação comercial típica do setor de revenda de gás.

4. As alegações da apelante quanto à inexistência de marcas nos vasilhames e divergência quanto ao nome constante nas notas fiscais não se sobrepõem à documentação e à dinâmica da cadeia logística do setor, cuja circulação de recipientes entre fornecedores e revendedores é prática regular.

5. A ausência de prova idônea pela parte apelante que infirmasse os documentos apresentados pela embargante confirma a correta decisão do juízo de origem ao reconhecer a propriedade da embargante e declarar a nulidade da penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Configura-se nula a penhora incidente sobre bem que, comprovadamente, pertence a terceiro estranho à execução. 2. A prova de propriedade por meio de contratos de comodato e notas fiscais, quando não infirmada por prova idônea em sentido contrário, é suficiente para embasar a procedência dos embargos de terceiro.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001846-09.2024.8.11.0003

APELANTE: DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA

APELADO: COMÉRCIO DE GÁS PRIMAVERA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA em face da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por COMÉRCIO DE GÁS PRIMAVERA LTDA - EPP, processo nº 1001846-09.2024.8.11.0003, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, no qual se determinou a restituição de 65 (sessenta e cinco) vasilhames de gás GLP à embargante, bem como a condenação da embargada, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante alega ausência de comprovação suficiente da propriedade dos bens penhorados, aduzindo que os documentos apresentados vinculam-se a terceiros estranhos à lide.

Requer a reforma da sentença, a improcedência dos embargos de terceiro e o afastamento ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Preparo recolhido – Id. 282281867.

Apresentadas contrarrazões, sustenta a apelada a manutenção integral da sentença, pugnando, inclusive, pela majoração da verba honorária recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da penhora incidente sobre 65 vasilhames de gás GLP encontrados na posse do executado, cuja propriedade foi reivindicada pela ora apelada, mediante ajuizamento de embargos de terceiro.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Consoante dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil, cabe a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição judicial em bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com a execução, opor embargos de terceiro.

Na espécie, a embargante apresentou contratos de comodato e notas fiscais que evidenciam sua titularidade sobre os vasilhames penhorados, os quais estavam em poder do executado por força de relação comercial típica do setor de revenda de gás, que admite a circulação de recipientes entre fornecedores e revendedores.

As alegações da apelante quanto à ausência de marcação identificadora nos bens e à titularidade das notas fiscais em nome de empresa distinta (BHC GÁS LTDA) não se sobrepõem à documentação robusta trazida pela embargante, que demonstra a cadeia de fornecimento e o vínculo dos bens com sua atividade.

Ademais, a apelante não logrou êxito em infirmar as provas trazidas pela parte adversa, limitando-se a levantar conjecturas acerca da ausência de marcas identificadoras nos vasilhames ou do vínculo entre as empresas envolvidas, sem, contudo, produzir elementos concretos que desconstituam a convicção formada pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS. APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM . INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. BEM DE TERCEIRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA PENHORA . EXAME DE OFÍCIO PELO JUIZ. DESCONSTITUIÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O RESPEITO À ORDEM JURÍDICA E À PROPRIEDADE PRIVADA. DECISÃO A QUO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
A penhora perfectibilizada sobre a totalidade de bens de terceiro é nula e deverá ser desconstituída, a requerimento de qualquer das partes ou de terceiro interessado ou, mesmo de ofício, pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública.
(TJ-SC - AI: 50244649120228240000, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE TERCEIRO . NULIDADE.
Comprovado que a penhora recaiu sobre bem terceiro e não do executado, impõe-se seu levantamento, pois o ato se revela nulo, já que somente o patrimônio do devedor responder por suas dívidas
.
(TJ-MG - AI: 10000222846487001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Ao arremate, entendo que os honorários aqui são devidos pelo embargado, uma vez que a
penhora incidiu sobre bens que não pertencem ao executado
, em que pese não ter sido motivo de irresignação do recorrente, sendo inaplicável o tema 303 da Corte Superior.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios devidos à apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025